Tribunal: STJ
Processo: 2375974-96.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-23

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3083716 - SP (2025/0362621-8)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: M S
ADVOGADOS
: EUGENIO CARLO BALLIANO MALAVASI - SP127964
MARCO AURELIO MAGALHÃES JUNIOR - SP248306
JULIANA FRANKLIN REGUEIRA - SP347332
BRUNO ZANESCO MARINETTI KNIELING GALHARDO - SP357110
MARIANA GOMES MELZER - SP379463
JUAN ESTEVAN DE ALVARENGA TEIXEIRA - SP444073
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA À DECISÃO QUE INADMITIU O
RECURSO ESPECIAL NA ORIGEM. INCIDÊNCIA DA
AGRAVO
SÚMULA 182/STJ.
REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial,
com base na
por falta de impugnação específica de todos os fundamentos da
Súmula 182/STJ,
decisão agravada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante impugnou adequadamente todos
os fundamentos que ensejaram a inadmissão do recurso especial, conforme exigido pela
Súmula 182/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A parte agravante não apresentou argumentos suficientes para afastar a incidência da
pois não impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão que
Súmula 182/STJ,
inadmitiu o recurso especial na origem.
Documento eletrônico VDA53234604 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 18/12/2025 15:55:39
Publicação no DJEN/CNJ de 24/12/2025. Código de Controle do Documento: 5378dbaa-cd96-4f71-b027-807c4b9c946d

4. A decisão de inadmissão do recurso especial deve ser impugnada em sua integralidade, segundo
o entendimento da Corte Especial deste STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo regimental improvido.
"1. A decisão de inadmissão do recurso especial deve ser impugnada em sua
Tese de julgamento:
integralidade, especificamente, sob pena de incidência da
"
Súmula 182/STJ
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.042
STJ,
Rel. Min. João Otávio de Noronha,
Jurisprudência relevante citada:
EAREsp 746.775/PR,
Rel. p/ Acórdão Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 19.09.2018.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
18 de dezembro de 2025

Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA53234604 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 18/12/2025 15:55:39
Publicação no DJEN/CNJ de 24/12/2025. Código de Controle do Documento: 5378dbaa-cd96-4f71-b027-807c4b9c946d

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3083716 - SP (2025/0362621-8)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: M S
ADVOGADOS
: EUGENIO CARLO BALLIANO MALAVASI - SP127964
MARCO AURELIO MAGALHÃES JUNIOR - SP248306
JULIANA FRANKLIN REGUEIRA - SP347332
BRUNO ZANESCO MARINETTI KNIELING GALHARDO - SP357110
MARIANA GOMES MELZER - SP379463
JUAN ESTEVAN DE ALVARENGA TEIXEIRA - SP444073
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA À DECISÃO QUE INADMITIU O
RECURSO ESPECIAL NA ORIGEM. INCIDÊNCIA DA
AGRAVO
SÚMULA 182/STJ.
REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial,
com base na
por falta de impugnação específica de todos os fundamentos da
Súmula 182/STJ,
decisão agravada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante impugnou adequadamente todos
os fundamentos que ensejaram a inadmissão do recurso especial, conforme exigido pela
Súmula 182/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A parte agravante não apresentou argumentos suficientes para afastar a incidência da
pois não impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão que
Súmula 182/STJ,
inadmitiu o recurso especial na origem.
Documento eletrônico VDA53277241 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 19/12/2025 15:35:28
Código de Controle do Documento: 11b2aef4-f583-400a-b0da-bb5dce78773e

4. A decisão de inadmissão do recurso especial deve ser impugnada em sua integralidade, segundo
o entendimento da Corte Especial deste STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo regimental improvido.
"1. A decisão de inadmissão do recurso especial deve ser impugnada em sua
Tese de julgamento:
integralidade, especificamente, sob pena de incidência da
"
Súmula 182/STJ
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.042
STJ,
Rel. Min. João Otávio de Noronha,
Jurisprudência relevante citada:
EAREsp 746.775/PR,
Rel. p/ Acórdão Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 19.09.2018.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por M. S. contra decisão monocrática que não
conheceu do agravo em recurso especial (fls. 1.060-1.061).
A parte agravante sustenta ter impugnado, no agravo do
do CPC, todos os
art. 1.042
fundamentos que ensejaram a inadmissão de seu recurso especial na origem, o que afastaria a
incidência da
ao caso.
Súmula 182/STJ
Pede, ao final, o provimento do presente agravo, para que o recurso especial seja
conhecido e provido. Subsidiariamente, requer a concessão de
, de ofício.
habeas corpus
.
É o relatório
VOTO
A decisão agravada deve ser mantida, pois a parte agravante não trouxe argumentos
suficientes para sua alteração.
Como se constatou quando julgamento monocrático, a decisão que inadmitiu o recurso
especial na origem pautou-se na incidência da Súmula 7/STJ. No agravo do
do CPC,
art. 1.042
todavia, a parte agravante não combateu especificamente referido óbice.
Documento eletrônico VDA53277241 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 19/12/2025 15:35:28
Código de Controle do Documento: 11b2aef4-f583-400a-b0da-bb5dce78773e

Afinal, o agravante traz apenas razões genéricas de inconformismo, o que não satisfaz
a exigência de impugnação específica para viabilizar o conhecimento do agravo. Isso porque, para
que se considere adequadamente impugnada a
o agravo precisa empreender um
Súmula 7/STJ,
cotejo entre os fatos estabelecidos no acórdão e as teses recursais, mostrando em que medida estas
não exigem a alteração do quadro fático delineado pelo Tribunal local. Neste sentido:

"PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
[...]
2. Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte Superior, "para que se
considere adequadamente impugnada a
o agravo precisa empreender um
Súmula 7/STJ,
cotejo entre os fatos estabelecidos no acórdão e as teses recursais, mostrando em que
medida estas não exigem a alteração do quadro fático delineado pelo Tribunal local, o
que não se observa na alegação genérica de ser prescindível reexame de fatos e provas"
(AgRg no AREsp n. 2.060.997/SC, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
julgado em 2/8/2022, DJe
. Nas razões do regimental, por sua vez, deveria
10/8/2022)
o agravante evidenciar que tal cotejo foi efetivamente realizado no agravo em recurso
especial, o que não ocorreu na espécie.
[...]
5. Agravo regimental não conhecido".
(AgRg no
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
AREsp n. 2.697.776/SC,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
10/9/2024,
16/9/2024.

"AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
NEGATIVA DE ADMISSIBILIDADE FUNDAMENTADA NA ALÍNEA "B" DO
INCISO I DO
DO CPC. ACÓRDÃO RECORRIDO AO
ART. 1.030
ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RITO
DOS
REPETITIVOS.
TEMA
N.
1121.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL
MANIFESTAMENTE
INCABÍVEL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE
INADMISSÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO OBSERVÂNCIA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
SÚMULA N. 182/STJ.
1. O princípio da dialeticidade recursal impõe que a parte recorrente impugne todos os
fundamentos da decisão recorrida e demonstre, concreta e especificamente, o seu
desacerto.
2. A falta de ataque a todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial
obsta o conhecimento do agravo, nos termos do
III,
do
art. 932,
CPC/2015,
art. 253,
parágrafo único, I, do RISTJ e da Súmula n. 182/STJ, aplicável por analogia.
3. Na origem, a Corte de origem negou seguimento ao apelo nobre em virtude da
aplicação do Tema Repetitivo n. 1121 e não admitiu o recurso especial diante dos
óbices das Súmulas n. 7 e 83/STJ. Todavia, no respectivo agravo, a Defesa se insurgiu
Documento eletrônico VDA53277241 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 19/12/2025 15:35:28
Código de Controle do Documento: 11b2aef4-f583-400a-b0da-bb5dce78773e

contra a aplicação do entendimento firmado no Tema n. 1121, além de ter aduzido,
genericamente, a inaplicabilidade dos referidos verbetes sumulares, o que enseja a
impossibilidade de seu conhecimento.
4. Nos termos do
§ 2o, do
não compete ao Superior Tribunal de
art. 1.030,
CPC/2015,
Justiça analisar questões cujo seguimento tenha sido negado pelo Tribunal de origem,
com base na aplicação de entendimento firmado em julgamento de recursos repetitivos,
sendo cabível tão somente agravo interno para o próprio Tribunal.
5. Para afastar a incidência da
exige-se a demonstração clara e
Súmula n. 7/STJ,
objetiva de que a solução da controvérsia e a análise de violação da lei federal
independem do reexame do conjunto fático-probatório. Na espécie, não houve sequer o
cuidado de se contextualizar os dados concretos constantes do acórdão recorrido.
Precedentes.
6. A impugnação da
demanda que a parte demonstre que o
Súmula n. 83/STJ
entendimento adotado pelo Tribunal de origem diverge da jurisprudência desta Corte,
com a indicação de precedentes contemporâneos ou supervenientes aos referidos na
decisão agravada, o que não ocorreu no caso em exame. Precedentes.
7. Nos termos de iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é incabível a
pretendida concessão de ordem de habeas corpus de ofício como mecanismo de
superação de equívocos da parte na interposição do recurso cabível.
8. Agravo regimental não provido".
(AgRg no
relator Ministro Otávio de Almeida
AREsp n. 2.247.988/RS,
Toledo (Desembargador Convocado do Tjsp), Sexta Turma, julgado em 26/8/2024,
DJe de
)
29/8/2024.
Destaco que a Corte Especial do STJ manteve a necessidade de impugnação específica
de
os fundamentos da decisão agravada, sem a possibilidade de cisão em capítulos
todos
autônomos, sob pena de incidência da
Eis a ementa do aresto:
Súmula 182/STJ.

"PROCESSO
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.
§ 4o, I, DO
ENTENDIMENTO RENOVADO PELO NOVO
ART. 544,
CPC/1973.
CPC, ART. 932.
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a eleição dos
fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do
II, c/c o
do
art. 514,
art. 505
Tal premissa, contudo, deve ser afastada quando houver expressa e
CPC/1973.
específica disposição legal em sentido contrário, tal como ocorria quanto ao agravo
contra decisão denegatória de admissibilidade do recurso especial, tendo em vista o
mandamento insculpido no
§ 4o, I, do CPC, no sentido de que pode o relator
art. 544,
"não conhecer do agravo manifestamente inadmissível ou que não tenha atacado
especificamente os fundamentos da decisão agravada" - o que foi reiterado pelo novel
CPC, em seu art. 932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo exclusivo a apreciação
dos pressupostos de admissibilidade recursal. Seu dispositivo é único, ainda quando a
fundamentação permita concluir pela presença de uma ou de várias causas impeditivas
Documento eletrônico VDA53277241 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 19/12/2025 15:35:28
Código de Controle do Documento: 11b2aef4-f583-400a-b0da-bb5dce78773e

do julgamento do mérito recursal, uma vez que registra, de forma unívoca, apenas a
inadmissão do recurso. Não há, pois, capítulos autônomos nesta decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem como
parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a fundamentação como um
elemento autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto, que a decisão
agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua integralidade, nos exatos
termos das disposições legais e regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre registrar que o
posicionamento ora perfilhado encontra exceção na hipótese prevista no art. 1.042,
caput, do
que veda o cabimento do agravo contra decisão do Tribunal a quo
CPC/2015,
que inadmitir o recurso especial, com base na aplicação do entendimento consagrado no
julgamento de recurso repetitivo, quando então será cabível apenas o agravo interno na
Corte de origem, nos termos do
§ 2o, do CPC.
art. 1.030,
5. Embargos de divergência não providos".
(
Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Rel. p/ Acórdão
EAREsp 746.775/PR,
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em
DJe
19/09/2018,
.
30/11/2018)
Assim, não tendo a parte recorrente impugnado todos os fundamentos que ensejaram a
inadmissão do recurso especial, a
impede que se passe ao mérito do agravo do
Súmula 182/STJ
do CPC, o qual não supera o juízo de admissibilidade.
art. 1.042
Por fim, destaco não ser viável o pleito para concessão de
de ofício
habeas corpus
como tentativa de burla aos requisitos de conhecimento do recurso especial. Afinal, a concessão da
ordem parte da iniciativa do próprio órgão julgador, quando este detecta ilegalidade flagrante, nos
termos do
§ 2o, do CPP. A propósito:
art. 654,

"EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ARTIGO 180 DO CP, ARTIGO 16, §1°, IV,
DA
E ARTIGO 244-B DO ECA. TESES NÃO DISCUTIDAS PELA
LEI 10.826/03
CORTE DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA
DE VÍCIOS.HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. BURLA À INADMISSÃO DO
RECURSO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
[...]
4. De acordo com o entendimento pacífico da Terceira Seção desta Corte Superior de
Justiça, é inadequada a pretensão de concessão de
de ofício com intuito
habeas corpus
de superar, por via transversa, óbice(s) reconhecido(s) na admissibilidade do recurso
interposto (Precedentes) (EDcl no AgRg nos
Rel. Ministro
EREsp 1.488.618/RS,
FELIX FISCHER, TERCEIRA SEÇÃO, DJe
.
27/10/2015)
5. Embargos de declaração rejeitados".
(EDcl no AgRg no
Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA
AREsp 1773527/RJ,
FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em
DJe
.
15/12/2020,
17/12/2020)
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA53277241 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 19/12/2025 15:35:28
Código de Controle do Documento: 11b2aef4-f583-400a-b0da-bb5dce78773e

É o voto.

Documento eletrônico VDA53277241 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 19/12/2025 15:35:28
Código de Controle do Documento: 11b2aef4-f583-400a-b0da-bb5dce78773e

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0362621-8
AREsp 3.083.716 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00039120320088260106 00039199220088260106 106012008003912
23759749620248260000 39120320088260106
3912032008826010600039199220088260106 39199220088260106
EM MESA
JULGADO: 16/12/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: M S
ADVOGADOS
: EUGENIO CARLO BALLIANO MALAVASI - SP127964
MARCO AURELIO MAGALHÃES JUNIOR - SP248306
ADVOGADOS
: JULIANA FRANKLIN REGUEIRA - SP347332
BRUNO ZANESCO MARINETTI KNIELING GALHARDO - SP357110
ADVOGADOS
: MARIANA GOMES MELZER - SP379463
JUAN ESTEVAN DE ALVARENGA TEIXEIRA - SP444073
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Atentado Violento ao Pudor
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: M S
ADVOGADOS
: EUGENIO CARLO BALLIANO MALAVASI - SP127964
MARCO AURELIO MAGALHÃES JUNIOR - SP248306
ADVOGADOS
: JULIANA FRANKLIN REGUEIRA - SP347332
BRUNO ZANESCO MARINETTI KNIELING GALHARDO - SP357110
ADVOGADOS
: MARIANA GOMES MELZER - SP379463
JUAN ESTEVAN DE ALVARENGA TEIXEIRA - SP444073
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C54260549;0;0560641@
2025/0362621-8 - AREsp 3083716 Petição : 2025/0117524-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53224814 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 17/12/2025 13:57:27
Código de Controle do Documento: BE3952E0-8810-4BA2-BB3B-C3C5B1604B36